Tribunal: TRF3
Processo: 5002096-12.2019.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
360/1327)

5002096-12.2019.4.03.6144

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002096-12.2019.4.03.6144

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MILEYDE CHRISTINA AMARAL DE LIMA, JOSE CICERO AMARAL DE LIMA, WALYSON CARLOS AMARAL DE LIMA, KARINA DAYANE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA PINHEIRO DE FREITAS - SP337343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE VALERIA DE QUEIROZ FURLANI - SP172322-A

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REVISÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA IDADE DA BENEFICIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por companheira de segurado falecido, determinando a implantação do benefício desde a data do óbito (28/08/2017) e fixando sua duração em 20 anos. A autarquia sustenta a ausência de comprovação da união estável, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a união estável entre a autora e o segurado falecido para fins de reconhecimento da qualidade de dependente previdenciária; e (ii) estabelecer o prazo de duração do benefício de pensão por morte à luz da idade da beneficiária na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e a Lei no 8.213/1991 asseguram o benefício de pensão por morte aos dependentes do segurado falecido, exigindo a comprovação da qualidade de segurado do instituidor, do óbito e da condição de dependente do requerente.

O companheiro ou companheira integra a primeira classe de dependentes prevista no art. 16, I, da Lei no 8.213/1991, sendo presumida a dependência econômica.

A união estável pode ser comprovada por início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, evidenciando convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

A certidão de óbito em que a autora figura como convivente e declarante, o processo de habilitação para casamento iniciado poucos dias antes do falecimento e comprovantes de residência comum constituem elementos materiais que indicam a existência do vínculo.

Os depoimentos testemunhais confirmam a convivência do casal por vários anos, sob o mesmo teto, com apresentação social como marido e mulher e participação conjunta em atividades familiares e religiosas.

Demonstrados os requisitos legais do benefício, é devida a pensão por morte desde a data do óbito, pois o requerimento administrativo foi apresentado dentro do prazo legal.

A legislação aplicável é a vigente à época do óbito, em observância ao princípio tempus regit actum, conforme entendimento consolidado no enunciado 340 da Súmula do STJ.

A Lei no 13.135/2015 estabelece prazo de duração variável do benefício conforme a idade do dependente na data do falecimento do segurado.

Verificado que a autora possuía 31 anos na data do óbito, o benefício deve ter duração de 15 anos, e não 20 anos como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A união estável para fins de concessão de pensão por morte pode ser comprovada por início de prova material corroborado por prova testemunhal que evidencie convivência pública, contínua e duradoura.

A companheira integra a primeira classe de dependentes do segurado e possui dependência econômica presumida.

O prazo de duração da pensão por morte deve observar a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, conforme as regras introduzidas pela Lei no 13.135/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V e §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e §4o, 74, I, e 77, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002096-12.2019.4.03.6144

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA PINHEIRO DE FREITAS - SP337343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE VALERIA DE QUEIROZ FURLANI - SP172322-A

APELADO: MILEYDE CHRISTINA AMARAL DE LIMA, JOSE CICERO AMARAL DE LIMA, WALYSON CARLOS AMARAL DE LIMA, KARINA DAYANE DOS SANTOS

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 309006347) julgou o pedido inicial procedente e condenou o INSS a conceder o benefício de pensão por morte à autora desde 28/08/2017. Condenou, ainda, a autarquia e os codemandados ao pagamento, mediante rateio, sendo 50% (cinquenta por cento) para Autarquia Previdenciária e o restante para os demais, dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observadas as prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“Trata-se de ação promovida por KARINA DAYANE DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), bem como de J.CA.D.L., MILEYDE CHRISTINA AMARAL DE LIMA e WALYSON CARLOS AMARAL DE LIMA, ambos representados por curador especial, tendo por objeto a concessão do benefício de pensão por morte de companheiro(a), com o pagamento das prestações vencidas, acrescidas de correção monetária e de juros moratórios. Pugnou pela condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. (...)

Diante do contexto fático deduzido a partir da prova material produzida e dos depoimentos da parte autora e das testemunhas, entendo como comprovada a união estável alegada.

Presentes os requisitos gerais para a concessão da pensão por morte, quais sejam: 1) qualidade de segurado do(a) instituidor(a); 2) qualidade de dependente da parte requerente; e 3) ocorrência de óbito do(a) segurado(a).

Também demonstrados os requisitos específicos atinentes à duração do benefício: 1) recolhimento de mais de 18 (dezoito) contribuições mensais; 2) caracterização de união estável por período igual ou superior a 02 (dois) anos; e 3) parte autora com 43 (quarenta e três) anos de idade na data do óbito (28.08.2017).

Em consequência, cabível a concessão do benefício temporário de pensão por morte, pelo período de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 77, §2o, inciso V, alínea c, item 5, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 13.135/2015.

Considerando a data de entrada do requerimento administrativo – DER 04.09.2017, dentro do prazo de 90 (noventa) dias subsequentes ao falecimento do(a) instituidor(a), a data de início do benefício deve coincidir com a data do óbito – DIB 28.08.2017, nos moldes do art. 74, I, da Lei n. 8.213/1991.

Releva salientar que os dependentes codemandados integram núcleo familiar diverso do da parte autora.

A correção monetária e os juros de mora sobre as prestações vencidas devem obedecer ao que estabelece o MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL, aprovado por resolução do Conselho da Justiça Federal.

Pelo exposto, rejeito a prefacial suscitada, e, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à concessão temporária de pensão por morte NB. 183.818.673-2, DIB 28.08.2017, com manutenção do benefício pelo prazo de 20 (vinte) anos – DCB 28.08.2037, observado o desdobramento do mesmo nos períodos de vigência das cotas dos demais beneficiários, ficando ressalvada a possibilidade de cessação no caso de superveniência de hipótese legal.

Condeno a Autarquia Previdenciária, ainda, ao pagamento das prestações vencidas entre a DIB e a data da efetiva implantação do benefício, atualizadas conforme a fundamentação, descontados eventuais interregnos com recebimento de valores a título de benefícios inacumuláveis.

Condeno o INSS e os codemandados ao pagamento, mediante rateio, sendo 50% (cinquenta por cento) para Autarquia Previdenciária e o restante para os demais, dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o montante das prestações vencidas, atualizado até a data desta sentença, consoante o caput e §§ 2o e 3o, I, do art. 85, do CPC, bem como diante do teor da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”).

Entretanto, em face do pedido de gratuidade de justiça formulado por J.CA.D.L., MILEYDE CHRISTINA AMARAL DE LIMA e WALYSON CARLOS AMARAL DE LIMA, que ora defiro, com fundamento no §2o do art. 99, do CPC, haja vista que a parte autora não comprovou a capacidade econômica da mesma, fica suspensa a exigibilidade da sua quota, conforme os §§ 2o e 3o, do art. 98, do mesmo diploma processualístico.”

Apelação do INSS (ID 309006356) em que alega que não restou comprovado a união estável, sendo indevida a concessão do benefício.

Contrarrazões (ID 309006374).

Parecer do Ministério Público Federal (ID 310588008), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso V, garante cobertura em razão do evento morte:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei,a:

(...)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o.

(...)

§ 2o Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

O artigo 16, da Lei de Benefícios estabelece quem serão dependentes do segurado falecido e como a dependência deve ser analisada, in verbis:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

(...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

Trata-se, portanto, de prestação de pagamento continuado, substitutiva da remuneração do segurado falecido, podendo ter origem comum ou acidentária, sendo esta última oriunda de falecimento por doença do trabalho ou doença ocupacional. Tal diferenciação é relevante para fixação da competência; aquela compete à Justiça Federal e esta à Justiça Estadual.

O benefício de pensão por morte, assim, possui três requisitos: a qualidade de segurado do falecido; o óbito ou morte presumida dele e a existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS.

A legislação relativa ao benefício em comento passou por mudanças estruturais e, a partir da Lei no 13.135 de 2015, passou a limitar a percepção do benefício em razão da idade do beneficiário na data do óbito do segurado. Neste caso, passou a exigir prova do recolhimento de, pelo menos, 18 contribuições mensais e, mais de 02 anos do início da união estável ou do casamento. Também impôs hipóteses de perda do direito ao benefício em razão de crime, assim como, estabeleceu regramento sobre as pensões concedidas aos filhos e aos dependentes com deficiência (art. 77, §2o, incisos I a V, da Lei 8.213/91).

Cabe ressaltar que a legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente à época do óbito, em consonância com o princípio tempus regit actum, conforme fixado no verbete de no 340, do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A controvérsia nos autos reside na comprovação da união estável entre a parte autora e o segurado falecido.

Para demonstrar a existência da união, foram apresentados os seguintes elementos de prova:

Certidão de óbito do segurado, na qual a autora figura como declarante e convivente;

Processo de habilitação para casamento entre a autora e o falecido, iniciado em 21/08/2017;

Comprovantes de residência em comum, indicando a coabitação do casal.

Em audiência, a parte autora declarou que manteve relacionamento com o falecido por aproximadamente quatro ou cinco anos, desde 2010/2011, convivendo sob o mesmo teto na cidade de Itapevi/SP. Relatou que se apresentavam socialmente como marido e mulher, participavam juntos de atividades familiares, como reuniões escolares e cultos religiosos, e que o falecido era o responsável pelo sustento do núcleo familiar, no qual também residiam duas filhas da autora. Informou, ainda, que o casal chegou a iniciar processo de habilitação para casamento, quando o instituidor não apresentava doença grave.

As testemunhas Rosana Silva de Souza e Senice Neri de Souza (ID 309006347), ouvidas em audiência, confirmaram a convivência pública, contínua e duradoura do casal, corroborando as declarações prestadas pela autora.

Desse modo, a prova testemunhal, em conjunto com os documentos juntados aos autos, evidencia a existência de união estável entre as partes por vários anos, inclusive ao tempo do óbito.

No que se refere ao prazo de duração do benefício, assiste razão ao INSS. Consta dos autos que, na data do óbito, a autora contava 31 anos de idade, e não 43 anos, como considerado na sentença. Assim, faz jus à pensão por morte pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos termos do art. 77, § 2o, IV, c, item 4, da Lei no 8.213/91.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada apenas quanto ao prazo de duração do benefício, mantidos os demais termos da decisão.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS para determinar o prazo de duração do benefício em 15 anos a partir da data do óbito.

É como voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REVISÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA IDADE DA BENEFICIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por companheira de segurado falecido, determinando a implantação do benefício desde a data do óbito (28/08/2017) e fixando sua duração em 20 anos. A autarquia sustenta a ausência de comprovação da união estável, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a união estável entre a autora e o segurado falecido para fins de reconhecimento da qualidade de dependente previdenciária; e (ii) estabelecer o prazo de duração do benefício de pensão por morte à luz da idade da beneficiária na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e a Lei no 8.213/1991 asseguram o benefício de pensão por morte aos dependentes do segurado falecido, exigindo a comprovação da qualidade de segurado do instituidor, do óbito e da condição de dependente do requerente.

O companheiro ou companheira integra a primeira classe de dependentes prevista no art. 16, I, da Lei no 8.213/1991, sendo presumida a dependência econômica.

A união estável pode ser comprovada por início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, evidenciando convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

A certidão de óbito em que a autora figura como convivente e declarante, o processo de habilitação para casamento iniciado poucos dias antes do falecimento e comprovantes de residência comum constituem elementos materiais que indicam a existência do vínculo.

Os depoimentos testemunhais confirmam a convivência do casal por vários anos, sob o mesmo teto, com apresentação social como marido e mulher e participação conjunta em atividades familiares e religiosas.

Demonstrados os requisitos legais do benefício, é devida a pensão por morte desde a data do óbito, pois o requerimento administrativo foi apresentado dentro do prazo legal.

A legislação aplicável é a vigente à época do óbito, em observância ao princípio tempus regit actum, conforme entendimento consolidado no enunciado 340 da Súmula do STJ.

A Lei no 13.135/2015 estabelece prazo de duração variável do benefício conforme a idade do dependente na data do falecimento do segurado.

Verificado que a autora possuía 31 anos na data do óbito, o benefício deve ter duração de 15 anos, e não 20 anos como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A união estável para fins de concessão de pensão por morte pode ser comprovada por início de prova material corroborado por prova testemunhal que evidencie convivência pública, contínua e duradoura.

A companheira integra a primeira classe de dependentes do segurado e possui dependência econômica presumida.

O prazo de duração da pensão por morte deve observar a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, conforme as regras introduzidas pela Lei no 13.135/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V e §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e §4o, 74, I, e 77, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão